Tribunal: TJES
Processo: 5004172-77.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004172-77.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIANNE REDIVO FREIRE LOYOLA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004172-77.2023.8.08.0006

RECTE.: KATIANNE REDIVO FREIRE LOYOLA

RECDA.: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUIZA SENTENCIANTE: Dra. MARISTELA FACHETTI

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÍVIDA EXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DE PARCELAS. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por
KATIANNE REDIVO FREIRE LOYOLA
em face de
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.
Em síntese, alega a autora que realizou um financiamento de um veículo junto ao requerido, para o pagamento de 42 prestações de R$730,46. Afirma que em julho de 2021, além de ter realizado o pagamento da parcela de nº 21, também antecipou o pagamento da parcela de nº 42 pelo valor de R$515,49, totalizando o pagamento da quantia de R$1.245,95. Afirma que em razão da antecipação da parcela de nº 42, efetivou o pagamento da última prestação pendente do financiamento, nº 41, no mês de março/2023. Assevera que, após dois meses, a parte suplicada passou a fazer ligações de cobranças das parcelas de nº 42 e de nº 43 para o telefone da casa de sua genitora. Sustenta que apesar de ter entrado em contato, na via administrativa, para resolver a situação, o requerido, sem qualquer aviso prévio, negativou seu nome. Pleiteou pela declaração de inexistência do débito, e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7868603), o requerido alegou que, inicialmente, o contrato firmado previa o pagamento em 48 parcelas, mas houve uma renegociação entre as partes, alterando o pagamento para 42 parcelas. Afirma que Sustenta que a autora prorrogou as parcelas 06 e 07 à época da pandemia, motivo pelo qual o contrato que teria de ser pago em 41 parcelas, por ter ocorrido a antecipação da última parcela, passou a conter 43 parcelas. Aduz a inexistência de ato ilícito apto a ensejar dano moral. Por fim, alega ser a negativação um exercício regular do direito.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo juízo
a quo
(ID. 7868620), que
julgou IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 7868622). Em suas razões, afirma que não houve prorrogação das parcelas 06 e 07, sendo que o comprovante de pagamento destas foi acostado à inicial. Afirma, ainda, que sequer foi comunicada acerca do suposto débito e da negativação. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação.

Uma vez interposto o recurso, o requerido apresentou contrarrazões (ID. 7868626), reiterando os argumentos de sua contestação. Requer a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir pedido do benefício da assistência judiciária gratuita da parte recorrente, a qual faz jus.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença ora guerreada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Não obstante a inversão do ônus da prova, garantida pelo CDC, é necessária a verossimilhança das alegações autorais, motivo pelo qual a parte autora deve comprovar, minimamente, suas alegações, na forma do art. 373, inciso I do CPC.

No caso em tela, em que pese a autora alegue que seu nome foi negativado indevidamente, verifico que não logrou êxito em demonstrar que adimpliu com o débito pendente. Da análise dos documentos mencionados pela recorrente, extrai-se apenas o boleto das parcelas 06 e 07, escrito manualmente que foi pago, sem qualquer comprovante de pagamento das referidas parcelas.

Desta feita, entendo que a mera existência de anotação “pago” escrita de próprio punho não possui condão, por si só, de demonstrar o devido pagamento dos referidos valores. Caberia à recorrente apresentar o comprovante do pagamento, através do extrato bancário ou do recibo do pagamento, por exemplo. Destaco que a parte juntou aos autos diversos extratos e recibos, mas nenhum se refere às parcelas 06 e 07, que aduz ter pago.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo sobre a existência e exigibilidade da dívida em questão, vejamos:

“Os boletos referentes às parcelas 06 e 07, que a parte Requerida informa terem sido prorrogados à época da COVID-19, foram juntados pela parte autora, ID 33313627, págs. 05/06, porém não há prova do pagamento destes, qual seja, comprovante de depósito, autenticação mecânica, recibo; somente resta escrito, “pago”, à caneta e de próprio punho.

Inclusive, até no levantamento de dados realizados pela parte autora, ID 33313635, acerca dos pagamentos realizados do financiamento junto a parte Requerida, não constam nenhuma informação acerca do pagamento das parcelas 06 e 07.”

Neste sentido, o STJ entende que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, se posicionando no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito (AgInt - Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05-06-2018, DJe de 15-06-2018),
in verbis:

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.717.781 - RO (2018/0001766-5)

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS AGRAVADO : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A EMBRATEL EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte. 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu. 4. Agravo interno desprovido.

Assim, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que não vislumbro que houve falha no serviço prestado pelo Recorrido, haja vista a inexistência de teor probatório mínimo de tal fato.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, afastando sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)